Tribunal: TJPA
Processo: 0020008-31.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020008-31.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCELO ALBERTO BARBOSA FIGUEIREDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: MARCELO ALBERTO BARBOSA FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ROUBO MAJORADO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE SUSCITADA DE OFÍCIO.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DO RÉU
. NULIDADE ABSOLUTA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 259, DO
CPP. AUSÊNCIA DE CERTEZA DA IDENTIDADE FÍSICA DO VERDADEIRO AUTOR DA INFRAÇÃO PENAL DESCRITA NA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Erro na identificação do réu desde o flagrante devidamente comprovado através da
ficha datiloscópica civil de Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo, da certidão de nascimento dele e, mormente, do laudo de perícia papiloscópica e documentoscópica, elaborado pela Polícia Civil do Estado do Pará.

2. Originada
ação penal contra pessoa diversa, o que configura nulidade absoluta por ilegitimidade de parte, a qual deve ser declarada por esta instância recursal e revisora. Inteligência do art. 564, II, CPP. Precedentes jurisprudenciais.

3. Hipótese em que não há elementos suficientes para individualizar a pessoa que praticou o crime em comento, encontrando-se a mesma em local incerto e não sabido, de modo que a sua localização e identificação demandariam várias diligências por meses ou anos (sem a certeza de êxito), incabíveis neste juízo, razão pela qual não incide o disposto no art. 259, do CPP. Precedente deste TJ/PA.

4.
À unanimidade,
declarada a nulidade do processo, a partir do recebimento da denúncia, por ilegitimidade de parte, e, por consequência, extinto o feito sem resolução do mérito, julgado prejudicado o presente recurso de apelação e determinada, ainda, a exclusão dos registros criminais existentes no nome de Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo relativos a Ação Penal nº 0020008-31.2019.8.14.0401.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 564, II, do CPP e em preliminar de ofício, declarar a nulidade do processo, a partir do recebimento da denúncia, por ilegitimidade de parte, e, por consequência, extinguir o feito sem resolução do mérito, julgar prejudicado o presente recurso de apelação e determinar, ainda, a exclusão dos registros criminais existentes no nome de Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo relativos a ação penal nº 0020008-31.2019.8.14.0401.nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo então qualificado
MARCELO ALBERTO BARBOSA FIGUEIREDO (IDs – 9380151 a 9380153),
inconformado com a sentença do MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém (IDs – 9380149 e 9380150), que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 83 (oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a sua modalidade tentada, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para um mais brando.

Em contrarrazões (IDs – 9380153 e 9380154), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para desconsiderar o vetor “conduta social” como fundamento para a exasperação da pena-base.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID – 9811895), vindo-me os autos conclusos.

Em 21/03/2024, o nacional Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo peticionou nos autos (ID – 18650562), informando que a sua carteira de identidade havia sido alterada e criminosamente utilizada pelo meliante preso em flagrante no feito em comento, por ocasião de sua apresentação perante a autoridade policial.

Tendo em vista a aparente relevância dos fatos trazidos ao meu conhecimento, determinei nova remessa dos autos ao
custos legis
(ID – 18733120), o qual se manifestou pela expedição de contramandado de prisão em favor do peticionante e pela implementação de diligências junto aos órgãos competentes (Cartórios de Registro Civil, Secretaria de Segurança Pública – SEGUP e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP), a fim de que prestassem informações acerca da identidade do réu e da autenticidade, ou não, dos documentos apresentados por ele no curso da persecução penal (ID – 18758834).

Em 04/04/2024, deferi as diligências requeridas pelo Órgão Ministerial e determinei a intimação do advogado subscritor da petição de ID -18650562 para que juntasse os documentos necessários à comprovação do alegado (ID – 18841379).

Em 08/04/2024, a SEGUP encaminhou a esta relatoria o prontuário civil de Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo, com registro geral nº 3857140 (IDs – 18919551 e 18919552).

Em 09/04/2024, o causídico juntou, dentre outros, o documento de identidade que teria sido apresentado pelo indivíduo preso em flagrante, apontamentos de frequência do local de trabalho do seu constituinte no dia da ocorrência do fato e laudo de perícia papiloscópica e documentoscópica nº 37/2024 – DICRI/DIDEM/PCPA (ID – 18925145).

Em 10/04/2024, a SEAP encaminhou a ficha de dados do INFOPEN referente ao interno registrado sob o nº 228722 (IDs – 18956170 e 18956171).

Em 15/04/2024, requisitei, novamente, à SEAP, os dados que tivesse acerca do preso registrado sob o nº 228722, a fim de que se pudesse obter a sua real identidade, bem como informações sobre a atual situação carcerária dele, uma vez que havia notícias que o monitoramento eletrônico teria sido desligado e que ele estaria em local incerto e não sabido (ID – 19030672).

Em 17/04/2024, o 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de Belém informou que não foi encontrado assento de nascimento em nome de Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo (ID – 19082915).

Na mesma data, o 5º Ofício de Registro Civil de Nascimento e Óbitos (Cartório Val-de-Cães) encaminhou cópia da certidão de nascimento em nome de Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo, registrada no livro A-12, à folha 073, termo 13445 (ID – 19082917).

Em 23/04/2024, a SEAP/Central Integrada de Monitoramento Eletrônico confirmou o desligamento do dispositivo de monitoração utilizado pelo indivíduo que havia sido preso em flagrante nestes autos (ID – 19192728).

Em 25/04/2024, o 2º Ofício de Registro Civil de Nascimento e Óbitos (Cartório Guedes de Oliveira) informou a inexistência de assento de nascimento de Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo (ID – 19252043), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Considerando que a legitimidade constitui um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos no processo penal e, portanto, matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, SUSCITO,
DE OFÍCIO
, PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE. Explico.

Como relatado, o presente feito estava pronto para ser julgado quando chegou ao conhecimento desta relatoria a informação de que a pessoa que fora presa em flagrante e, ao final da instrução processual, condenada pela prática do crime do
art. 157, §2º-A, I, do CP não se chamava Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo, já que teria se utilizado de um documento de identidade falso perante a autoridade policial.

Pois bem.

Ante a notícia de falsa atribuição de identidade por parte do réu desde a prisão em flagrante e a partir de um minucioso exame destes autos, ouvido o Ministério Público, o feito foi convertido em diligência, tendo sido requisitadas informações sobre a identidade do acusado junto aos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP) e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), bem como os documentos necessários à comprovação do alegado ao advogado subscritor da petição que informou a então suposta adulteração documental.

Em resposta, a SEGUP encaminhou o prontuário de identificação civil de Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo (ID – 18919552), o referido causídico juntou laudo de perícia papiloscópica e documentoscópica nº 37/2024 – DICRI/DIDEM/PCPA (ID – 18925249) e apontamentos de frequência do seu constituinte na Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (PRODEPA), onde exerce o cargo de analista de suporte, referentes aos meses de outubro a dezembro do ano de 2019, e o 5º Ofício de Registro Civil de Nascimento e Óbitos de Belém (Cartório Val-de-Cães) encaminhou cópia da certidão de nascimento em nome de Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo, registrada no livro A-12, às folhas 073, termo 13445 (ID – 19082917).

Tais documentos atestam claramente o erro na identificação criminal do réu desta ação penal
, senão vejamos:

O prontuário de identificação civil enviado pela SEGUP consigna que Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo
, nascido em 15/06/1982, filho de Antonio Torres de Figueiredo e Margarida Maria Rodrigues Barbosa Figueiredo,
possui um documento de identidade registrado sob o nº 3857140, cujo documento de origem é uma certidão de nascimento lavrada no Cartório Val-de-Cães, sob o nº 13444, no livro A12, à folha 73
, o que foi
confirmado pela cópia da certidão
enviada pela serventia.

Apenas com estes documentos já se podia concluir que a carteira de identidade apresentada à polícia pelo indivíduo preso em flagrante
no dia 05/09/2019 em razão da prática, em tese, do delito de roubo, com emprego de arma, no Ed. Belém Metropolitan, no consultório odontológico do Dr. Carlos Ruthenio, constante do ID – 9379976,
era falsa
, uma vez que contém foto e assinatura que não correspondem àquelas contidas na ficha datiloscópica civil remetida pela SEGUP e, além disso, faz referência a um documento de origem com número de registro diverso daquele constante na certidão lavrada pelo Cartório Val-de-Cães, onde, como dito, se encontra o assento de nascimento de Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo.

Ainda assim, o
laudo de perícia papiloscópica e documentoscópica
, elaborado pela Polícia Civil do Estado do Pará/Diretoria de Identificação “Enéas Martins”/Divisão de Informação Criminal e juntado no ID – 18925149,
comprova de forma indiscutível a inidoneidade do documento apresentado à polícia
, constante dos autos do inquérito policial.

Ao examinarem a cópia da carteira de identidade apresentada pelo suposto autor do crime no dia da sua prisão em flagrante (PEÇA EXAME) e o prontuário civil em nome de Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo (PEÇA PADRÃO), os peritos papiloscopistas concluíram o seguinte:

“VI –
CONCLUSÃO
:

1. Os dados biográficos impressos na PEÇA EXAME foram produzidos a partir dos dados de MARCELO ALBERTO BARBOSA FIGUEIREDO, RG n° 3857140 - PC/PA, 2ª – VIA, Documento Padrão identificado em 18/12/09, sendo verificadas inconsistência nos dados expostos na PEÇA EXAME, conforme item V – DOS EXAMES, 1, “a”.

2. As características faciais do DOCUMENTO QUESTIONADO – PEÇA EXAME e DOCUMENTO PADRÃO são INCOMPATÍVEIS entre si, conforme ITEM V – DOS EXAMES, 1, “b”.

3. A impressão digital aposta no DOCUMENTO QUESTIONADO - PEÇA EXAME apresentou IDENTIFICAÇÃO NEGATIVA com relação à aposta no DOCUMENTO PADRÃO, no campo destinado ao polegar direito, conforme item V – DOS EXAMES, 2.”

Resta evidente
, desse modo,

que o ora apelante (MARCELO ALBERTO BARBOSA FIGUEIREDO) não é o autor do fato descrito na denúncia
, pelo qual respondeu erroneamente
.

Diante das conclusões periciais,
pode-se inferir que o indivíduo preso em flagrante
, o qual pôde ser visto nas mídias da audiência de custódia realizada no dia 06/09/2019, constantes dos IDs – 9380030 a 9380053,
declinou sua identidade como se fosse o nacional Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo, ocasionando a ilegitimidade de parte ora detectada
.

Atestado, pois, o
erro na identificação do réu desde o flagrante
, originou-se ação penal contra pessoa diversa, o que configura
nulidade absoluta por ilegitimidade de parte
,
ex-vi
do art. 564, inciso II, Código de Processo Penal
[1]
, devendo, assim, ser declarada por esta instância recursal e revisora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. PROCESSUAL PENAL.
ERRO NO NOME DO ACUSADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO
.

-
É nula a sentença que contém
, no seu relatório e na sua parte dispositiva,
erro no nome do acusado, constando em seu lugar, pessoa estranha à relação processual
.

- Prejudicado o recurso apelatório.”
(TJ/PB, APR 0007320-50.2018.8.15.0011, Câmara Criminal, Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, publicado em 12/04/2023) (grifo nosso)

“Furto qualificado.
Erro na identificação do autor. Nulidade da ação penal por ilegitimidade passiva. Por falta de uma das condições de ação, é nula ação penal contra aquele que não é o verdadeiro autor do crime, autor que, ao ser preso em flagrante, forneceu e foi qualificado com os dados pessoais do acusado
. Apelação provida.”
(TJ/DF, 0713821-88.2019.8.07.0003, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, j. 17/02/2022) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO.
PRELIMINAR. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA RÉ DESDE O FLAGRANTE. ILEGITIMIDADE DE PARTE. NULIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 564, INCISO II, DO CPP
.

1.
Detectado o erro na identificação da ré desde o flagrante, o qual originou ação penal contra pessoa diversa, resta configurada nulidade absoluta por ilegitimidade de parte, que deve ser declarada por esta instância revisora
.

2. Diante da notitia criminis de condutas praticadas por terceira pessoa, deve-se enviar cópias dos autos ao Ministério Público para os fins do artigo 40 do Código de Processo Penal.

3. Recurso da Defesa provido.
Declarada nulidade absoluta e extinto o processo sem resolução do mérito
.

4.
Recurso do Ministério Público prejudicado
.”
(TJ/DF, 0013059-84.2017.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 04/07/2019) (grifo nosso)

Logo, diante da prova pericial irrefutável, aliada às percepções desta relatoria quanto às diferenças físicas existentes entre o verdadeiro autor do delito (IDs – 9380030 a 9380053) e o apelante (ID – 18652316), mister essa preliminar, suscitada
ex officio
, importando na extinção do processo.

Ato contínuo, ressalta-se que, na hipótese,
não há que se falar em aplicação do disposto no art. 259
[2]
, do CPP, na medida em que não existe certeza sobre a identidade física da pessoa que praticou a infração penal descrita na denúncia
, a qual foi vista na audiência de custódia utilizando uma máscara, cobrindo nariz e boca, sendo que depois houve o desligamento do dispositivo de monitoramento eletrônico (ID – 9380097), encontrando-se tal indivíduo em local incerto e não sabido, tanto que teve a revelia decretada, vide termo no ID – 9380096.

Não há dúvidas de que o fato criminoso narrado na exordial acusatória efetivamente ocorreu, porém, o provável autor do delito deixou de comparecer aos atos processuais, desde a primeira audiência de instrução, quando então foi declarado revel.

In casu
, o legítimo autor dos fatos foi preso em flagrante e citado pessoalmente na Central de Triagem da Cremação, onde encontrava-se segregado provisoriamente (certidão no ID – 9380079), apresentou resposta à acusação (ID – 9380088), teve a prisão preventiva revogada (ID – 9380091) e não mais compareceu aos demais atos processuais.

Portanto, não há nos autos elementos seguros e concretos quanto a sua identidade física, constando apenas uma foto na cópia da carteira de identidade adulterada (ID – 9379976), foto na ficha de preso (ID – 9380015) e as mídias digitais da audiência de custódia, onde ele participou usando uma máscara em virtude do seu acometimento por tuberculose, não se podendo, por óbvio, ver maiores detalhes do seu rosto (IDs - 9380030 a 9380053).

Vale dizer que a fotografia não é suficiente à identificação criminal, até mesmo porque, uma mudança de peso, barba, um corte ou pintura de cabelo, pode turvar a necessária certeza de identidade criminal que o processo penal exige. Sem contar a possibilidade de existirem gêmeos ou sósias.

O desaparecimento do verdadeiro autor do fato delitivo impossibilitou o cumprimento do disposto no art. 5º,
caput
, da Lei nº 12.037/2009
[3]
, que trata dos processos datiloscópico e fotográfico como meios aptos à identificação criminal.

Nesse particular,
conclui-se não haver elementos suficientes para individualizar o indivíduo que praticou o crime debatido, o que demandaria, certamente, várias diligências por meses ou anos (sem a certeza de êxito), para a localização e identificação dele, não sendo este juízo recursal a instância para tais providências
, as quais deveriam ter sido implementadas na fase inquisitorial, quando, inclusive, tinham o verdadeiro autor à disposição, pois preso em flagrante, razão pela qual não incide a hipótese do art. 259, do CPP, como, aliás, já decidiu esta Egrégia Turma de Direito Penal, a saber:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, I E INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). PLEITO ABSOLUTÓRIO.
RECORRENTE NÃO CORRESPONDE AO REAL AUTOR DOS FATOS
. PROCEDÊNCIA.
INCERTEZA QUANTO À IDENTIDADE FÍSICA DO LEGÍTIMO ACUSADO. INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE DO ART. 259 DO CPP
. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

1 -
A regra do artigo 259 do Código de Processo Penal, ao permitir o prosseguimento da ação contra o réu que não esteja perfeitamente qualificado, exige certeza quanto à sua identidade física, o que não ocorreu in casu
.

(...)

3- Decisão unânime.”
(TJ/PA, 0006620-66.2016.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 25/10/2022) (grifo nosso)

Por fim, salienta-se que, na espécie, é desnecessária qualquer medida com vistas à garantia do direito de ir e vir do nacional Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo, uma vez que isto já foi assegurado por meio da ação de
Habeas Corpus
nº 0804875-76.2024.8.14.0000, de minha relatoria, cuja ordem, à unanimidade, foi parcialmente conhecida e, nesta parte, concedida, para revogar a prisão preventiva dele,
decretada nos presentes autos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 564, II, do CPP e em preliminar
DE OFÍCIO
,
declaro a NULIDADE do processo, a partir do recebimento da denúncia, por ILEGITIMIDADE DE PARTE
, e, por consequência, extingo o feito sem resolução do mérito,
julgo prejudicado
o presente
recurso de apelação
e determino, ainda, a exclusão dos registros criminais existentes no nome de Marcelo Alberto Barbosa Figueiredo relativos a Ação Penal nº 0020008-31.2019.8.14.0401.

É como voto.

[1]

Art. 564
.

A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
II
- por ilegitimidade de parte;

[2]

Art. 259
.

A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.

[3]

Art. 5º

A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante, ou do inquérito policial ou outra forma de investigação.

Belém, 03/12/2024